Tribunal: TJMT
Processo: 1007690-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1007690-85.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus Preventivo impetrado por ELY SILVA DE ALMEIDA, em favor de GILSON VIEIRA LIMA, em face do decreto prisional expedido na Ação de Execução de Alimentos n.o 1000646-65.2019-811.0027 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira.
Sustenta o impetrante que a autoridade coatora não apreciou a justificativa e documentos constantes na parte 1 e 2 da Carta Precatória (ID’s 26658252, 26660632 e 26660636 - autos de origem), tampouco considerou que a justificativa estava encartada nos autos.
Assevera que esta conduta da autoridade coatora, de não apreciar a justificativa, prejudica o direito de defesa do paciente e ofende os princípios constitucional do contraditório e da ampla defesa, ferindo direito mais elementar: o devido processo legal.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão da ordem liminar de Habeas Corpus, com a expedição de contramandado.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Como é sabido, a prisão civil do devedor de pensão alimentícia, medida de natureza excepcional, encontra guarida na Constituição Federal, com base no artigo 7.o, item 7, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica -: “ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandatos de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar”.
Sendo assim, para o decreto da prisão civil, basta que o devedor de alimentos deixe de cumprir sua obrigação por mera liberalidade e sem motivo justo, consoante ressoa do artigo 5.o, inciso LXVII, 1.a parte, da Constituição Federal: “LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia”. (sem grifos no original)
É cediço também que para a concessão liminar, via habeas corpus, é necessária a existência comprovada de elementos suficientes que indiquem manifesta ilegalidade na custódia, abuso de poder ou evidente constrangimento ilegal na decisão que decretou a segregação.
No caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, verifica-se que o decreto de prisão do paciente foi proferido, em princípio, com violação aos preceitos legais, uma vez que apesar do Paciente/Executado ter apresentado justificativa tempestivamente (ID 38507998), nos termos do art. 528 do CPC, esta não foi apreciada pelo Julgador singular, conforme se vê da decisão de ID 38511950, in verbis:
(...) Destaca-se o mesmo foi citado/intimado a efetuar o pagamento no prazo de 03 (três) dias ou justificar a impossibilidade, o que não ocorreu.
(...)
Nesse trilhar, preenchidos os requisitos constitucionais da voluntariedade e inescusabilidade do inadimplemento da obrigação alimentar, já que o devedor deixou de cumprir sem nenhuma justificativa, deve ser decretada a prisão civil do mesmo até que seja cumprida in totum tal obrigação. (...)
Dessa forma, ao menos prima pacie, verifica-se que o decreto de prisão, padece de nulidade pela falta de apreciação da justificativa apresentada pelo Devedor/Paciente, em franca ofensa aos princípios por ele invocados.
Assim, defiro a medida liminar pleiteada e concedo a ordem de Habeas Corpus.
Requisitem-se informações e, após, colha-se manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora